Tribunal: TJDFT
Processo: 0729055-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0729055-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação de reintegração de posse manejada por Geraldo Magela Silva em desfavor de Ivalci Silva de Almeida, originalmente distribuída ao ilustrado Juízo suscitado, designo o douto Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator